Tribunal: STF
Processo: AI 534698
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão do
Tribunal Superior do Trabalho consubstanciada na Orientação
Jurisprudencial no 23 da SDI-1. Controvérsia infraconstitucional.
Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento